Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 140/2015 EXPEDIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de manutenção da gratuidade de justiça à credora; b) qual o índice correto em relação à correção monetária e aos juros de mora; e c) a possibilidade de revisão do valor de multa cominatória.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
4. A gratuidade de justiça depende da atualidade da situação econômica e pode ser reavaliada a qualquer momento até 5 (cinco) anos após a data da certidão da coisa julgada, nos termos dos artigos 98, § 3o, e 102, ambos do CPC.
5. O recorrente demonstrou concretamente que a recorrida tem renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, sendo essa situação suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira e subsidiar o afastamento da gratuidade de justiça que havia sido previamente concedida à recorrida.
6. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 6.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal).
7. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 7.1. Por essa razão, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador da correção monetária relação ao débito exigido do Distrito Federal.
8. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 8.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado.
9. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a multa em concreto foi fixada em patamar razoável. Assim, a revisão do valor da multa não pode ser admitida, pois o restabelecimento do pagamento de pensão não exige grande esforço e poderia ter sido facilmente implementado de modo apropriado pelo Distrito Federal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.